Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALÍQUOTA DO IRPF APLICADA. VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CONVENIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Requerimentos e alegações não apresentados ao juízo de 1o Grau não podem ser analisados no momento processual recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Da análise detalhada das fichas financeiras, é possível verificar que, conforme alegado pelo executado, a alíquota efetivamente decotada por razão do imposto de renda aparenta ser inferior à aplicada nos cálculos do exequente.

3. Os cálculos e os argumentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL em sua impugnação ao cumprimento de sentença são confusos e não especificam o método de apuração do que chamou de “alíquota efetiva”, de maneira que não evidenciam o quantum do excesso de execução, mas são suficientes para indicar a discrepância entre os valores oferecidos pelo exequente e o montante efetivamente decotado sobre o benefício.

4. Ante a complexidade dos cálculos e a insuficiência dos elementos colacionados pelas partes, convém convocar a Contadoria Judicial para dirimir o valor a ser executado. Precedentes.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente.